Tribunal: TJMT
Processo: 1023074-54.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023074-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), CLARICE TERESINHA BARON GRAPEGGIA - ME - CNPJ: 08.306.159/0001-40 (AGRAVADO), CLARICE TERESINHA BARON GRAPEGGIA - CPF: 406.268.301-68 (AGRAVADO), ALCEU LUIZ GRAPEGGIA - CPF: 225.218.529-53 (AGRAVADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso, impõe-se a manutenção da decisão.

No caso em comento, o Agravante afirma que os valores descontados da conta bancária dos Agravados correspondem a juros e encargos do período de carência de
15/02/2020 a 15/02/2021, conforme previsão contratual.

Com efeito, no entanto, nesta fase de cognição incompleta, não é possível apurar o valor correto entre valor estabelecido e o efetivamente cobrado, isso porque, a verificação de eventuais cobranças abusivas demanda dilação probatória

na ação originária.

Ademais, a Agravante não demonstrou o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do efeito suspensivo, posto que o magistrado, após a devida instrução e munido de elementos de convicção mais concretos, poderá rever sua decisão e determinar, se for o caso, os descontos em conta bancária dos Agravados e ressarcimento dos valores inadimplidos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1023074-54.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela pessoa jurídica denominada
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
em virtude da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Inconformada, o Agravante ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento aduzindo que houve autorização expressa dos Agravados para cobrança de juros no período de carência para amortização do saldo devedor.

Afirma que as cobranças ocorridas em 15/11/2020, no valor de R$ 26.057,58 (vinte e seis mil e cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) e, em 15/02/2021, no valor de R$ 44.002,66 (quarenta e quatro mil e dois reais e sessenta e seis centavos), são referentes apenas dos encargos moratórios, e não constituem a parcela principal de R$ 12.833,28 (doze mil, oitocentos e trinta e três reais e vinte e oito centavos).

Aduz que os documentos e o cálculo apresentado demonstram a plausibilidade do direito invocado e a licitude das cobranças.

Ressalta que se faz presente o
periculum in mora
, pois o Agravante não receberá o crédito e os encargos previstos no contrato para repassar ao BNDS, conforme o pactuado. Assim, para evitar enriquecimento ilícito dos Agravados, se faz necessária a reforma da decisão.

Sob tais argumentos, requer o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, autorizada a cobrança dos valores integrais devidos pelos Agravados, ou seja, o valor do principal com acréscimo dos encargos contratuais (spreads, juros e variação do IPCA).

Apesar de intimados, os Agravados não apresentaram contrarrazões (ID. 117748490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Revisitando os autos, a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 5.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Exibição de Documentos c/c Liminar de Tutela de Urgência n.° 1005816-60.2021.8.11.0055 ajuizada por
CLARICE TERESINHA BARON GRAPEGGIA
e
outros
, deferiu parcialmente a liminar e determinou a imediata suspensão das cobranças de valores pactuados no contrato (R$ 12.833,23), bem que fosse suspenso o débito automático das prestações e proibiu a inscrição do nome dos Agravados nos órgãos de proteção do crédito, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em suas razões recursais, o Agravante aduz que o contrato celebrado prevê o direito regular de cobrar encargos e juros durante o período de carência para amortizar a dívida. Assevera que a carência de doze meses abrange somente a parcela principal, a qual foi cobrada corretamente no dia 15/03/2021.

Afirma que a relação jurídica entre as partes é legítima e que a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo consignado acarretará prejuízos irreversíveis ao Recorrente.

Segue argumentando que o valor de R$
26.057,58 (vinte e seis mil e cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) e o valor de R$ 44.002,66 (quarenta e quatro mil e dois reais e sessenta e seis centavos) não constituem a parcela principal de R$ 12.833,28 (doze mil, oitocentos e trinta e três reais e vinte e oito centavos), mas são compostas apenas dos encargos (obrigações acessórias), quais sejam, spreads do SICREDI e BNDES, juros e IPCA.

Noutro ponto, alega que em decorrência da pandemia, o BNDS suspendeu as parcelas do contrato do período de maio a outubro de 2021, tendo sido remanejadas para o final do financiamento. Por esse motivo, os valores das prestações mensais dos Agravados são compostos pela obrigação principal e juros remuneratórios, capitalizados, consoante o contrato pactuado.

O Banco Recorrente também manifesta inconformismo quanto às
astreintes
aduzindo que somente onera o Recorrente, posto que não atende à sua finalidade precípua, razão pela qual pugna pela reforma desta parte do
decisum
invectivado.

Sob estes argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento.

O pedido liminar foi deferido sob os seguintes fundamentos:

(...) “O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos obrigatórios.

O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou antecipar a tutela recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. este contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida.

Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, não é possível vislumbrar a confluência desses pressupostos para a concessão da medida liminar recursal.

Ressai do caderno processual que os Agravados celebraram contrato de financiamento nº B90632564-0 com o Banco Agravante no importe de R$ 898.300,00 (oitocentos e noventa e oito mil e trezentos reais), tendo sido pactuado prazo de 120 (cento e vinte) meses de carência para o início do pagamento das parcelas, correspondente ao período de 15/02/2020 a 15/02/2021.

Alegaram os Agravados que a Instituição Financeira Agravante realizou descontos em sua conta bancária de valores superiores ao pactuado, sob o fundamento que se tratava de juros e encargos, e não da parcela pactuada. Inconformados, ingressaram com a demanda e requereram a suspensão liminar das cobranças do valores que excedia ao pactuado, o que foi deferido pelo juiz a quo.

Com efeito, em que pese os argumentos do Banco Agravante no sentido de que “a agravante experimentará prejuízo patrimonial relevante, por não receber o crédito emprestado e os encargos previstos no contrato, à revelia das obrigações assumidas livremente pelas partes e da segurança jurídica”, ao meu sentir, pelo menos nos estreitos limites deste instrumental, não visualizo a plausibilidade do direito invocado.

Do mesmo modo, não vislumbro na pretensão invocada pelo Agravante o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido antecipatório, uma vez que, caso ao fim da demanda seja constatada a regularidade da cobrança, poderá ser reabilitado os descontos.

Assim, por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano suscitado, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe.

Registra-se, por oportuno, que para justificar o deferimento do pleito liminar não basta a aparente situação de prejuízo, é imprescindível, porém, a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi observado pelo Agravante.

Nesse cenário, não entrevejo qualquer motivo para deduzir que a espera pelo célere julgamento deste Agravo de Instrumento colocará em risco o resultado útil do processo.

Dessa forma, indefiro o pedido de efeito suspensividade. ”

Insatisfeita, a empresa Agravante interpôs este Agravo Interno, no qual ratificou as razões do Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, a necessidade da concessão do efeito suspensivo, diante da presença dos requisitos legais.

Pelo que se observa, a parte pretende não só a rediscussão da causa, mas também a análise da matéria que diz respeito ao próprio mérito da demanda.

No caso em comento, o Agravante afirma que os valores descontados da conta bancária dos Agravados correspondem a juros e encargos do período de carência de
15/02/2020 a 15/02/2021, conforme previsão contratual.

Com efeito, nesta fase de cognição incompleta, não é possível apurar o valor correto entre valor estabelecido e o efetivamente cobrado, isso porque, a verificação de eventuais cobranças abusivas demanda dilação probatória

na ação originária.

Ademais, a Agravante não demonstrou o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do efeito suspensivo, posto que o magistrado, após a devida instrução e munido de elementos de convicção mais concretos, poderá rever sua decisão e determinar, se for o caso, os descontos em conta bancária dos Agravados e ressarcimento dos valores inadimplidos.

Nessa conjuntura, consoante bem exposto na decisão combatida, ausente os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo.

Com efeito, pelos fundamentos acima, não entrevejo razões para a modificação do
decisum
atacado até o deslinde final do processo, pois se depreende que o Agravante não trouxe argumentação suficientemente capaz de alterar a conclusão do entendimento adotado na decisão recorrida, mas apenas limitou-se a reeditar a tese do Instrumental, o que não se mostra coerente.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022